Tribunal: TJSP
Processo: 2287377-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Gratuidade. Pessoa física. Revogação do benefício da gratuidade. Admissibilidade. Estado de hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.